Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-32.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001221-32.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS TRUMAI MANERICH - CPF: 098.887.901-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1001221-32.2024.8.11.9005.

Origem: Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Agravante: MATHEUS TRUMAI MANERICH representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HOME CARE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMPROVADA - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do agravante ser submetido ao procedimento médico (home care), em face da patologia que o acomete, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a reclamante necessita.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso que, na ação de obrigação de fazer de nº 1039732-48.2024.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de home care e demais insumos.

O agravante postula a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer o procedimento medico de Home Care e demais insumos, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

No id. 221924198 foi deferida a liminar pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas.

O agravado ESTADO DE MATO GROSSO interpôs embargos de declaração da decisão que deferiu a tutela de urgência.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do agravo de instrumento.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme já mencionado, o agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de urgência, que visava o fornecimento do procedimento medico de Home Care e demais insumos.

O direito pleiteado pelo agravante resta comprovado através do atestado médico anexo a inicial,
verbis:

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Oportuno, ainda, mencionar que o NAT foi favorável conforme id de nº 158666190.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida da parte autora, cuja moléstia que a assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID ́s 75961004 e 75961008 - origem), que a parte agravada é portadora de Alzheimer em fase grave FAST 7ª (CID G30), e que, em razão dessa enfermidade, necessita do serviço do atendimento domiciliar.

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.”
(N.U 1006829-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Por fim, anoto que o agravado Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, restam prejudicados os embargos de declaração.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 221924198, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC, limitada ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024